Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-89.2016.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação em Embargos à Execução. Termo de Ajustamento de Conduta. Pedido de afastamento da Lei no 12.651/2012 ao presente TAC. Possibilidade. Adoção de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nova legislação não retroage. O TAC devidamente homologado passa a constituir ato jurídico perfeito, não sendo alcançado por lei nova. Princípios da irretroatividade e do

Ementa:
Apelação em Embargos à Execução. Termo de Ajustamento de Conduta. Pedido de afastamento da Lei no 12.651/2012 ao presente TAC. Possibilidade. Adoção de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nova legislação não retroage. O TAC devidamente homologado passa a constituir ato jurídico perfeito, não sendo alcançado por lei nova. Princípios da irretroatividade e do tempus regit actum. A não incidência de lei de direito material implica em afastamento, ao caso, de decreto que a regulamenta. Determinado o prosseguimento da execução. DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO.